Tribunal: TJDFT
Processo: 0718879-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718879-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMAR LOPES DA CRUZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDEMAR LOPES DA CRUZ contra a decisão de ID 155412294 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face do DISTRITO FEDERAL, que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma, em suma, que não se trata de causa pendente, a justificar a suspensão determinada no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça; que a necessidade de procedimento prévio de liquidação não foi suscitada oportunamente pela parte executada. Requer, liminarmente, que se determine o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 46776441). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Sobre a decisão proferida no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a tese controvertida consiste em definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Ocorre que não houve discussão sobre a necessidade de liquidação prévia no primeiro grau de jurisdição. A sentença, acobertada pela coisa julgada e objeto do cumprimento de sentença, não condicionou o pagamento dos expurgos à prévia liquidação. Além disso, a única irresignação do Distrito Federal se dá quanto ao índice de correção incidente (ID 142028598 dos autos de origem). Portanto, prima facie, o cumprimento de sentença não está alcançado pela suspensão determinada no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, a partir da aplicação do distinguishing. Em precedente desta e. Corte, decidiu-se que “considerando que a discussão travada nos autos se restringe ao índice de correção monetária aplicável, cuja apuração do valor devido dispensa o procedimento de liquidação previsto no artigo 509 e seguintes do Código de Processo Civil, não se mostra cabível a suspensão do processo em razão em razão do Tema n. 1.169 do STJ” (Acórdão 1689409, 07424204120228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023). A despeito da probabilidade do direito, não se vislumbra o risco de dano, a justificar a imediata determinação de retomada da marcha processual no primeiro grau de jurisdição, sem olvidar que a medida tem potencial para esgotar o mérito do próprio agravo de instrumento, na hipótese de expedição dos requisitórios e do respectivo pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar formulado. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao juízo a quo. Int Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora